Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. VALOR. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO.

I – A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, §1o, do CPC.

II – Na demanda, deferida a antecipação de tutela, a fim de que a agravante-devedora autorizasse a realização de terapia antiangiogênica com Lucentis na agravada-autora, o tratamento somente foi integralmente autorizado depois de transcorridos mais de três anos, em cumprimento de sentença.

III – O valor da multa não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa à agravada-credora, que necessitava de tratamento médico emergencial, sob pena de perda progressiva da sua visão, e teve de aguardar por mais de três anos a autorização da cobertura pelo plano de saúde contratado. Mantida a r. decisão agravada.

IV – Agravo de instrumento desprovido.